Tribunal: TJSP
Processo: 1010649-90.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Oferta de migração de plano com valor reduzido – Inobservância pela prestadora de serviços – Inadmissibilidade – Repetição simples dos valores cobrados e pagos a maior – Danos morais não caracterizados – Ação parcialmente procedente – Recursos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA / TELECOMUNICAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Oferta de migração de plano com valor reduzido – Inobservância pela prestadora de serviços – Inadmissibilidade – Repetição simples dos valores cobrados e pagos a maior – Danos morais não caracterizados – Ação parcialmente procedente – Recursos desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010649-
90.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelada ANNA PAULA D
AMICO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-90.2018.8.26.0223 -Voto no 46561
2-s

COMARCA: GUARUJÁ 1a V. CÍVEL
APTES/APDOS: ANNA PAULA D AMICO; TIM S/A
JUIZ(A): RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
VOTO No 46561
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TELEFONIA
/
TELECOMUNICAÇÕES
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Oferta de migração de plano com
valor reduzido Inobservância pela prestadora de serviços
Inadmissibilidade Repetição simples dos valores cobrados e
pagos a maior Danos morais não caracterizados Ação
parcialmente procedente
Recursos desprovidos, com
observação.
Apelações interpostas contra r. sentença de fls.
225/229, cujos embargos de declaração foram providos a fls. 238, que julgou
procedente ação de obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização
por danos morais, fundada em prestação de serviços de telefonia /
telecomunicações. A autora sustenta, em síntese, restituição em dobro dos
valores pagos; indenização por danos morais; majoração dos honorários
advocatícios (fls. 241/252). Por seu turno, a ré argumenta, em suma, que cumpriu
a oferta, concedendo desconto de 25%; a fatura enviada corresponde ao período
anterior à migração, contemplando também o novo plano, conforme data do
fechamento;
alegações
inverídicas,
visando
receber
indenização;
alternativamente, extinção ou minoração da multa por descumprimento da
obrigação (fls. 255/261).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-90.2018.8.26.0223 -Voto no 46561
3-s
Os recursos foram processados, com resposta da ré a
fls. 266/271.
É o relatório.
A presente ação foi proposta visando compelir a ré à
adequação do valor do plano de telefonia móvel por ela disponibilizado à autora,
ao valor mensal de R$74,99; à repetição em dobro do valor indevidamente
cobrado, além de indenização pelos danos morais suportados, estimados em
R$15.000,00.
Em sua defesa, a ré invocou a legitimidade da
cobrança efetivada, reclamando a improcedência da ação.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada parcialmente procedente, obrigando a ré à adequação do valor
da mensalidade, sob pena de multa diária de R$1.000,00, para cada
descumprimento, limitada, de início, a R$10.000,00, condenando-a, ainda, à
restituição simples de R$282,00, desde que comprovado o pagamento. E, em
razão da sucumbência recíproca, as partes ratearão as custas e despesas
processuais, pagando, cada qual, ao patrono da adversa, honorários de 10%
sobre o valor da causa, ressalvada a justiça gratuita conferida à autora.
Ocorre que, como salientado pelo d. magistrado de
primeiro grau, restando incontroverso, foi oferecido à autora, “por um atendente da
Tim, a opção de migrar seu plano antigo para um novo, com maiores benefícios e mediante a
cobrança de mensalidade de apenas R$ 74,99. Ademais, foi claro o atendente ao mencionar
que a cobrança referente ao novo plano só seria feita após dois meses da sua vigência”.
Isto posto, impertinente, vez que desprovida de
qualquer fundamento e contrária as provas dos autos, a arguição da ré de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-90.2018.8.26.0223 -Voto no 46561
4-s
cumpriu a oferta, concedendo desconto de 25%, cuja fatura enviada corresponde
ao período anterior à migração, contemplando também o novo plano, conforme
data do fechamento.
Destarte, a restituição dos valores cobrados a maior,
desde que comprovado pagamento, deve ser de forma simples, ante a ausência
de comprovação de má-fé, a qual não se presume, de forma que haveria de ser
efetivamente comprovada, verificando-se, na hipótese, manifesta desídia da ré.
Os danos morais, na espécie, não são presumíveis e
não foram comprovados como de rigor, verificando-se tão somente mero
inadimplemento contratual, situação atinente à vida em sociedade, que, por si só,
não é capaz de gerar prejuízos extrapatrimoniais passíveis de reparação, sem o
que, descabida a indenização reclamada a esse título. Neste sentido já se
pronunciou a c. Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual
não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero
aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível
de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e
previsível na vida social, embora não desejável nos negócios
contratados.
(...).
4. Agravo interno a que se nega provimento”1.
Outrossim, a multa diária, em caso de descumprimento
da obrigação de fazer, determinada pelo d. magistrado de primeiro grau, fixada
em R$1.000,00, limitada a R$10.000,00, não se mostra excessiva, observadas a
1 AgInt no REsp 1553703 / SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, T4, j. em 15/12/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010649-90.2018.8.26.0223 -Voto no 46561
5-s
proporcionalidade e razoabilidade, cuja finalidade é dar efetividade ao
cumprimento de determinação judicial, por isso, não faz coisa julgada material
(art. 505, do CPC), podendo se majorada, em havendo resistência quanto ao
cumprimento da obrigação ordenada, de modo que, incabível sua exclusão ou
redução nesta oportunidade.
Por fim, os honorários de sucumbência foram fixados
dentro dos parâmetros do §2o, art. 85 do CPC, remunerando dignamente os
patronos das partes, sendo descabida a majoração pleiteada.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se
impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos
pela autora ao advogado da ré são majorados a 15% sobre o valor atualizado da
causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator